Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE NAS SITUAÇÕES DISPOSTAS NA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos para deferimento quanto a um dos pedidos do agravo.
2. Crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), não impede a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, notadamente porque o crédito extraconcursal está excluído do Plano de Recuperação Judicial e de seus efeitos.

3. Conforme se extrai do art. 55, da Lei 9.099/95, não há inclusão de honorários advocatícios na fase executiva. No mesmo sentido o Enunciado n. 97 do FONAJE: “A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Dessa forma, deve ser decotado do valor executado os honorários advocatícios.

4. Precedentes: “(Acórdão n.977242, 07001571720158070007, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

5. Agravo conhecido e provido em parte.